Tribunal: STF
Processo: HC 250102
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Retroatividade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.D.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.523.151/RS (eventos 8 e 12).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, nas ações penais em andamento, concernente à necessidade de representação da vítima como condicionante para a persecução penal no crime de estelionato. Argumenta que “sendo a Representação da suposta vítima preponderante para a persecução penal no crime de Estelionato e diante da ausência da referida Representação no presente caso, manifesta é a negativa de prestação jurisdicional constante das decisões do Superior Tribunal de Justiça pelo não conhecimento do agravo regimental e de negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela anulação da condenação imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo regimental não impugnou especificadamente o fundamento da decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ. 



    2. A decisão que não admitiu o recurso especial baseou-se nas Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF e na ausência de prequestionamento; todavia, no respectivo agravo, a defesa deixou de rebater, de forma concreta e fundamentada, a Súmula n. 83/STJ.  



    3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC de 2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo Regimental não conhecido.”



    Colho, ainda, a ementa do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário (evento 8):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.523.151/RS, consignou que:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por M. D. A  contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ .



    (...).



    Conforme se percebe, a decisão que não admitiu o recurso especial baseou-se nas Súmulas n. 83/STJ e n. 284/STF e na ausência de prequestionamento; todavia, no respectivo agravo, a defesa deixou de rebater, de forma concreta e fundamentada, a Súmula n.83/STJ. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC de 2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    (...).



    Sendo assim, fica mantida a aplicação da Súmula n. 182/STJ, tendo em vista a ausência de impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.” (evento 12).



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à possibilidade de retroatividade da Lei 13.964/2019, concernente à necessidade de representação da vítima nas ações penais em andamento, em crimes de estelionato, não foram debatidas nas instâncias antecedentes e tampouco, nos acórdãos recorridos. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente